Tribunal: TJDFT
Processo: 0733318-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733318-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSON DE MELO MOREIRA AGRAVADO: APUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONDOMINIO HORIZONTAL AGUAS DO CERRADO DECISÃO 1. Trata-se agravo de instrumento interposto por Elson de Melo Moreira contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 4a Vara Cível de Brasília, que, na ação de conhecimento ajuizada contra Condomínio Horizontal Águas do Cerrado e Apuã Empreendimentos Imobiliários Ltda., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 136899314 do processo n. 0731807-56.2022.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 39924986), o agravante alega ter celebrado contrato particular de compromisso de compra e venda com Apuã Empreendimentos Imobiliários Ltda., ora agravada, em 1 de junho de 2020, cujo objeto é aquisição de lote no Condomínio Águas do Cerrado, Quadra 3, Lote 28, Plano 2, em Alexânia/GO. Afirma que o financiamento totaliza o montante de R$111.000,00 (cento e onze mil reais) e, até o momento, realizou pagamento de R$21.054,26 (vinte e um mil cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos). Contudo, diz não ter mais condições de “suportar a onerosidade das parcelas”. Esclarece que, por meio da ação ajuizada na origem, busca rescisão contratual e devolução de parte do valor das prestações já adimplidas (R$18.138,18 – dezoito mil cento e trinta e oito reais e dezoito centavos). Considera necessário impor que a parte agravada se abstenha de realizar cobrança judicial e extrajudicial e de incluir seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Reputa incabível sujeitar o contratante ao pagamento das parcelas mensais vincendas de contrato que expressamente pretende rescindir. Destaca que os documentos que acompanham a petição inicial demonstram sua incapacidade financeira para suportar o pagamento das parcelas restantes da obrigação contratual. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a obrigação de pagar as parcelas vencidas e vincendas decorrentes do contrato em tela e para determinar que a parte agravada se abstenha de realizar cobrança judicial ou extrajudicial e inserir restrições nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 39924987). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Elson de Melo Moreira, ora agravante, contra Condomínio Horizontal Águas do Cerrado e Apuã Empreendimentos Imobiliários Ltda., ora agravados. Por meio da ação ajuizada na origem, o autor/recorrente busca rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado pelas partes e devolução de parte do valor das parcelas já adimplidas. No Juízo a quo, por meio da decisão objeto deste agravo de instrumento, o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial foi indeferido, com os seguintes fundamentos: [...] O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é provável a pretensão, porquanto a norma autoriza a rescisão do contrato, sendo este um exercício do direito potestativo. Outrossim, as partes entabularam as consequências da rescisão (cláusula décima primeira e décima segunda – ID 134672175 - Pág. 9). A questão do feito não será a rescisão, mas sim as consequências de multas e indenizações. Todavia, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. [...] Diante disso, o agravante, por meio deste recurso, questiona o pronunciamento judicial acima mencionado e requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a obrigação de pagar as parcelas vencidas e vincendas decorrentes do contrato em tela e para determinar que a parte agravada se abstenha de realizar cobrança judicial ou extrajudicial e inserir restrições nos órgãos de proteção ao crédito. Neste juízo de cognição sumária, constata-se a presença dos pressupostos necessários para amparar o deferimento parcial do pedido liminar, pelas razões expostas adiante. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o agravante manifestou expressamente seu desinteresse em manter o contrato entabulado com Apuã Empreendimentos Imobiliários Ltda. O objeto principal da demanda gira em torno do valor que será devolvido ao promissário comprador em razão da rescisão contratual pretendida. Nesse contexto, é cabível determinar suspensão da exigibilidade da obrigação de pagar as parcelas vincendas relativas ao negócio jurídico em questão, pois eventuais novos pagamentos realizados pelo promissário comprador acarretarão acréscimo do montante que será retido pela parte agravada. Ademais, a promitente vendedora, em caso de inadimplemento do recorrente, poderia realizar registros negativos em cadastros de proteção ao crédito. Nesse sentido, destaca-se precedente desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor, de suspensão do pagamento das parcelas vincendas, tendo em vista a intenção de rescindir antecipadamente dos contratos e suspensão do pagamento do financiamento. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse do adquirente na manutenção da avença, está amparado pela lei, nos termos estabelecido no artigo 473 do Código Civil, de modo que a pretensão à extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. 3. Inexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, se a ação de rescisão for julgada improcedente, o agravante terá que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. 4. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria o agravante a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais deseja manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. 4.1. Os agravantes manifestam nítido interesse em deixar de residir, imediatamente, no imóvel, por ser este insalubre. Com efeito, o fato de não pagarem as prestações os possibilitará economicamente a viver em outro lugar. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido". (07040555420188070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 22/08/2018). 6. No caso dos autos, diante do interesse de rescisão contratual manifestado pelos agravantes, deve ser deferida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, devendo a parte agravada se abster de efetuar qualquer cobrança vinculada ao contrato pactuado entre as partes. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1420760, 07060939720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É relevante assinalar que não há risco de irreversibilidade da medida requerida pelo agravante, pois, na hipótese de julgamento de improcedência dos pedidos por ele apresentados, não há óbice para incidência dos efeitos da mora, por força do art. 397 do CC e do caráter precário da tutela provisória de urgência. Vale registrar, ainda, que o agravante não sinaliza objeção à imediata liberação da unidade imobiliária para plena disposição da agravada Apuã Empreendimentos Imobiliários Ltda. Portanto, nesta primeira análise, estão caracterizados os elementos capazes de justificar o deferimento parcial do pedido liminar formulado na peça recursal. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) determinar suspensão da obrigação de pagar as parcelas vincendas relativas ao contrato de promessa de compra e venda em questão e b) determinar que a parte agravada se abstenha de realizar as respectivas cobranças e de inserir restrições relativas ao agravante nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora